Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. CURATELADOS. POSSIBILIDADE. CURADORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL. NECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que condicionou a liberação de R$ 193.599,90, depositados a título de pensão alimentícia em favor dos curatelados, à demonstração de motivo idôneo pela curadora.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível condicionar a liberação de valores pertencentes aos curatelados à apresentação de motivo idôneo, mesmo diante da ausência de indícios de má administração pela curadora.
III. Razões de decidir:
3. A curatela segue, no que couber, as disposições da tutela, exigindo prestação de contas ao final da administração, conforme o Código Civil (arts. 1.755 a 1.757 e 1.774).
4. Não há prova nos autos que desabone a administração da curadora, que é também a genitora dos curatelados. Além disso, a condição de saúde dos curatelados, demanda disponibilidade imediata dos valores, para custeio de cuidados contínuos e inesperados.
5. A decisão que impõe prestação de contas antes da liberação contraria a legislação, que admite a verificação da regularidade da administração posteriormente.
6. É possível determinar a prestação periódica de contas, mesmo em caso de dispensa anterior, quando conveniente ao interesse dos curatelados.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755, 1.756, 1.757, 1.774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919378, ApCiv 0763665-60.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.09.2024, DJE 20.09.2024.